Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. PROGRAMA HABITACIONAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. CONTRATO DE ADESÃO. INEFICÁCIA. COBRANÇA DE ICC/DF. VALIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. É ineficaz a cláusula compromissória de arbitragem inserida em contrato de adesão quando não observados os requisitos do art. 4o, §2o, da Lei no 9.307/96, notadamente a ausência de destaque gráfico e assinatura específica. Precedentes.
2. É válida a cobrança do ICC/DF prevista contratualmente e incorporada ao valor total da unidade habitacional, especialmente quando pactuada em cláusula expressa e com respaldo no Ato Associativo ao qual o consumidor aderiu voluntariamente.
3. A representação da associação por procuradora regularmente constituída é legítima, e o Termo Aditivo firmado antes do contrato de financiamento com a CEF é eficaz.
4. Apelação conhecida e não provida.